Tribunal: TJMT
Processo: 1016925-76.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016925-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estupro de vulnerável, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), DANILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 049.407.121-41 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (IMPETRANTE), DANILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 049.407.121-41 (PACIENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1016925-76.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE :- GIVANILDO GOMES

PACIENTE :- DANILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1)
PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS ANTE A ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE POSSUI DISTÚRBIOS MENTAIS
– IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PRATICADO CONTRA SOBRINHA DE APENAS 04 (QUATRO) ANOS – NECESSIDADE DE
AFASTAR
A CONVIVÊNCIA COM A
VÍTIMA
QUE RESIDE SOB O MESMO TETO – 2)
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– 3)
IMPOSSIBILIDADE DE INCUTIR NA ANÁLISE DE PROVAS ACERCA DA SUPOSTA INSANIDADE MENTAL DO PACIENTE
– MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUEM COMPETE SUBMETER O ACUSADO A EXAME PERICIAL SE ENTENDER NECESSÁRIO – 4)
RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA EM SITUAÇÃO DE RISCO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– ORDEM DENEGADA.

1) Demonstrada a necessidade da constrição cautelar, lastreada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo paciente, que se utilizou da relação familiar com a
vítima
, sua sobrinha, de apenas 04 anos de idade, e com ela teria praticado atos libidinosos, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, sendo necessária a medida acautelatória para afastá-lo do
convívio
da ofendida, que reside sob o mesmo teto; não configurando constrangimento ilegal, por restarem cumpridos os requisitos autorizadores da segregação provisória.

2) Os predicados pessoais, em tese favoráveis à soltura, não se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar, quando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

3) Não há como analisar acerca da suposta inimputabilidade do paciente, eis que não veio acompanhada de provas indene de dúvida e a questão do incidente de insanidade mental sequer foi examinada pelo magistrado de primeiro grau, ao passo que não há como utilizar o
writ
para incursão nas provas, sob pena, inclusive, de supressão de instância, devendo a matéria ser discutida

perante o juízo de primeiro grau a quem compete submeter o acusado a exame pericial, se entender necessário.

4) A liberdade provisória com fulcro na pandemia do coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não comprovado que o paciente pertença a grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de suas situação prisional.

5) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1016925-76.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE :- GIVANILDO GOMES

PACIENTE :- DANILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Givanildo Gomes, em favor de
Danilson Ribeiro de Oliveira
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3ª Vara da comarca de Barra do Bugres, nos autos nº. 0002884-97.2020.8.11.0008. Código: 165269.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/08/2020, pela suposta prática de crime descrito no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva.

No entanto, aduz que “
a situação revelada nos autos pode justificar a concessão da ordem de habeas corpus a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas por tratar o paciente de pessoa que sofre de distúrbios psicológicos diversos e psiquiátricos (alienado mental)
” sic.

Juntou declarações da Diretora da APAE atestando que o paciente está matriculado na escola, bem como um relatório de avaliação comportamental e psicológica, lavrado por uma psicóloga, a demonstrar dificuldades apresentadas pelo paciente em suas habilidades e aprendizagem, bem como a sustentar que ele apresenta distúrbios do desenvolvimento a ser confirmado por diagnóstico perante avaliação multidisciplinar.

Assim, sustenta que parece haver fortes indícios de que o paciente possui problemas mentais diagnosticado com diversos distúrbios, pois estuda em Escola Especial; apesar de ter 19 anos, não é alfabetizado; no momento da prisão a mãe admitiu ser portador de problemas mentais; os documentos médicos aliado aos demais expedidos por profissionais diversos revela que o paciente possui aparente “retardo mental”.

Assevera que apesar de o magistrado de primeiro grau sustentar que pelo exame de tomografia de crânio do paciente não foi possível constatar nenhuma irreguralidade, esta conclusão não merece ser convalidada, pois, exame de tomografia não supre a exigência de exame de insanidade mental, sendo imprescindível a análise psiquiátrica.

Ao final aduz que “
toda família vive em extrema vulnerabilidade, miserabilidade, crianças criadas sobre o desamparo estatal e familiar, apresentando desnutrição desde seus nascimentos a exemplo do irmão do paciente DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA, também especial sob tratamento com remédios controlados, de igual modo, aluno da APAE
” - sic.

Assim, considerando as condições do caso concreto, sustenta que é imperiosa a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, como tratamento ambulatorial, afastamento do lar, monitoração eletrônica, submissão do paciente a exame de insanidade mental com urgência, mormente porque o paciente é primário e não possui quaisquer antecedentes criminais.

Por fim, assere sobre a excepcionalidade da prisão em tempo de pandemia, com lastro na recomendação 62/2020 do CNJ, aliado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, determinando-se ainda, sua submissão a exame de insanidade mental no prazo máximo de 05 (cinco) dias e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
54102964) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
54966996).

O p
arecer, da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior (Id.
55777480), Procurador de Justiça, é pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 02 de setembro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020